Tribunal: TJMT
Processo: 0021712-81.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021712-81.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANKLIN DANIEL MOTA RODRIGUES - CPF: 061.234.971-38 (APELADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), OLIVEIRA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 406.687.031-72 (APELADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), OLIVEIRA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 406.687.031-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO DE 06 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado de voo, por período superior a 06 (seis) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à indenização por danos morais.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta a situação econômica da empresa condenada e das pessoas indenizadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0021712-81.2016.8.11.0041, movida por FRANKLIN DANIEL MOTA RODRIGUES,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré/1a recorrente ao pagamento de danos morais na importância de R$8.000,00 (oito mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente alega que o atraso somente ocorreu em razão de imperiosa necessidade de manutenção não programada da aeronave, acarretando um verdadeiro efeito cascata na decolagem das aeronaves.

Afirma ter cumprido com os termos da contratação, conduzindo a parte autora recorrente até o destino final, com segurança e, quando há qualquer impedimento ou alteração no horário de embarque, por razões exclusivamente de força maior ou atos decorrentes de terceiros, não podendo ser responsabilizada por qualquer ônus reparatório, uma vez que a hipótese se enquadra numa das causas excludentes de responsabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sucessivamente busca a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no id. 144973226. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É incontroverso nos autos a condição de passageiro, assim como o atraso de 06 horas para chegar no destino final, em decorrência do atraso do cancelamento do voo na conexão do voo de volta, o que sequer foi impugnado pela requerida\apelante, sendo, portanto, fato incontroverso na lide.

A tese de defesa é no sentido que o atraso aconteceu por conta da manutenção não programada na aeronave, não devendo responder por prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior, mesmo porque prestou toda a assistência ao passageiro.

Consigno que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o autor amolda-se na figura jurídica de consumidor e a empresa aérea, ora 1a recorrente, na de fornecedora, bem como o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o CDC, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3o, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, pois, o dano independe da comprovação de culpa.

O art. 734 do Código Civil, também, estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis
:

“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”

E ainda, o artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica estabelece:

“Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.

Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual,
sem prejuízo da responsabilidade civil.
”
(grifo nosso)

Na hipótese apresentada, como bem pontuado na sentença, não há prova nos autos capaz de comprovar o alegado pela companhia aérea, ora apelante, no sentido de invocar a excludente de responsabilidade civil – caso fortuito ou força maior – que impossibilitou o embarque normal dos passageiros, sobretudo se considerado que desde o ajuizamento da ação a empresa requerida estava obrigada a demonstrar que as alegações da parte autora eram inverídicas, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ainda que restassem verossímeis as alegações de manutenção não programada da aeronave, essa circunstância, isoladamente considerada, não tem o condão de elidir a responsabilidade da empresa aérea, tendo em vista os demais danos causados pela ausência de acomodação do passageiro em outro voo.

Portanto, a empresa ré\apelante falhou na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da requerida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste e. Tribunal,
in verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VIAGEM NÃO REALIZADA – DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Restou incontroversa a má prestação do serviço de transporte aéreo pela ré, em face ao cancelamento abrupto do voo inicialmente contratado, inviabilizando a viagem internacional previamente planejada pelo consumidor, devendo ser reparado o dano material e moral correlato
. [...]”.
(Ap 163046/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015).

“APELAÇÃO E ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - FATO NÃO COMPROVADO - FATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATRASO QUE CAUSOU PREJUÍZOS MATERIAIS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO - QUANTUM DO DANO MORAL – REDUÇÃO POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE OS DANOS MORAIS - A PARTIR DA CITAÇÃO - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO DANO MATERIAL - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
O cancelamento do voo, importa em responsabilidade da empresa quanto ao dever de indenizar
. [...]”.
(Ap 158293/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADO POR ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO PRESUMIDO - VALOR REPARATÓRIO - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Em casos de descumprimento do contrato de transporte aéreo, deve o transportador responder objetivamente pelos danos morais decorrentes do atraso do vôo, nos termos do artigo 14 do CDC. Os danos morais configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, preocupações e
O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, levando-se em conta a situação financeira das partes.”
(Ap 44205/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO DO VÔO POR PERÍODO SUPERIOR A 14 HORAS – ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. O transtorno suportado por uma criança de 4 (quatro) anos, com o atraso injustificado do voo por período superior a 14 horas ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. [...]”
(Ap 19673/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

No que se refere à quantificação, cuja modificação é pleiteada pelos recorrentes, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil. E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta E. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. (AC no. 17843/2011, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157706/2014, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2015.

Justamente em razão dessas observações é que o STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante, a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp no. 1025364/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

Nesse sentido, os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação imposta no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), já que razoável e proporcional às particularidades do caso e que indubitavelmente não é capaz de causar enriquecimento indevido da parte recompensada, e ainda se afigura condizente com os valores atualmente aplicados pelos Tribunais em casos análogos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022